Tribunal: TCU
Processo: 006.731/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 320/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de diárias, jetons, verbas de representação e indenizações, questões afetas ao patrimônio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Considerando que o Plenário desta Corte, por meio do Acórdão 3064/2018-TCU-Plenário (peça 186), considerou a denúncia parcialmente procedente, expedindo determinações corretivas ao Conselho (subitens do item 9.3 do decisum ); Considerando o encaminhamento de novos elementos por parte do Conselho (peças 189 e 202-209), mencionando sobretudo providências adotadas em relação às deliberações a ele endereçadas; Considerando, em relação ao item 9.3.1 do Acórdão 3064/2018-TCU-Plenário , a vedação estabelecida ao pagamento de diárias em deslocamentos a municípios limítrofes em até 100 km da sede (peça 207, p. 59-66 - art. 5o, §4o); Considerando, no que diz respeito ao item 9.3.2, a instauração de processo administrativo (peça 202, p. 2-3), bem como as conclusões a que chegou a respectiva comissão processante (peça 209, p. 26-28); Considerando, no tocante ao item 9.3.3, a confirmação de que, desde 1o de janeiro de 2019, restou expressamente vedado o pagamento de diárias em deslocamentos a municípios com até 100 km de distância da sede (peça 202, p. 3; peça 210, p. 12, item 49); Considerando, no que se refere ao item 9.3.4 do Acórdão 3064/2018-TCU-Plenário , a conclusão instrutória quanto ao aprimoramento do portal de transparência do Conselho, a partir da divulgação das licitações, contratos e convênios (peça 202, p. 3; peça 210, p. 12, item 52); Considerando, em relação ao item 9.3.5, a notícia da criação do departamento de Controladoria e Auditoria Interna e a informação de que os processos financeiros são previamente auditados antes da análise pela comissão de tomadas de contas (peça 202, p. 4; peça 210, p. 12, item 53); Considerando, no que tange ao item 9.3.6, a conclusão do processo administrativo 003/2018, que teve por objeto apurar os indícios de substituição do teor de pastas relacionadas ao pagamento de diárias, jetons e reuniões relacionadas (peça 190, p. 101); Considerando, ainda, a ausência de legitimidade ativa da Presidente do CRF-MG para instauração de processo de consulta (peça 207, p. 2), bem como a análise instrutória à peça 210, p. 6-7; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações expedidas ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais - CRF/MG por meio do item 9.3 do Acórdão 3064/2018-TCU-Plenário ; b) determinar ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais - CRF/MG que: b.1.) adote providências, caso ainda não tenha feito, com vistas à promoção da responsabilização criminal em razão dos indícios de irregularidades identificados no Processo Administrativo 03/2018; b.2.) informe, por meio de registros analíticos, no relatório de gestão a ser oportunamente encaminhado ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as providências adotadas, inclusive relatório quanto a eventuais consequências das substituições de conteúdo ao próprio conselho, consoante apurado no Processo Administrativo 03/2018; c) encaminhar ao Conselho cópia deste Acórdão, bem como da instrução de peça 210; e d) promover o encerramento e o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.731/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há.